Tribunal: STF
Processo: ADPF 828
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Civil. Embargos de declaração em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Ausência de omissão. 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário desta Corte que, por maioria de votos, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida e determinou a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas no curso da presente ADPF. 



    2. De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, os amici curiae e os terceiros prejudicados não têm legitimidade para opor embargos de declaração em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes.



    3. Recurso do Governo do Distrito Federal que veicula pretensão meramente infringente. Os embargos de declaração não são cabíveis para provocar a renovação de um julgamento que não se ressente de nenhum dos vícios que autorizam a sua interposição. 



    4. Embargos de declaração opostos pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA não conhecidos. Embargos de declaração do Governador do Distrito Federal conhecidos, mas rejeitados.